Tribunal: TRF3
Processo: 5000508-13.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
753/1327)

5000508-13.2020.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000508-13.2020.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ALCIDINO QUERUBIM DE VASCONCELLOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS - SP333983-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 136/2025. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE PRÉ-REQUISITÓRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação previdenciária, reconhecendo tempo especial e determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER, com aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da EC n.o 136/2025 impõe a modificação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao período pré-requisitório, afastando a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. A EC n.o 113/2021 instituiu a taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, regime posteriormente alterado pela EC n.o 136/2025, que passou a disciplinar critérios próprios apenas para a fase compreendida entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

4. A ausência de norma constitucional expressa para o período pré-requisitório não autoriza a modificação automática dos critérios anteriormente adotados, devendo ser observados, nessa fase, os parâmetros previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, sem prejuízo de adequação futura decorrente de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal.

5. Inexistindo vício ou omissão na decisão monocrática, revela-se improcedente a pretensão recursal do INSS.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno do INSS IMPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: EC n.o 113/2021; EC n.o 136/2025; arts. 4o e 5o do Decreto-Lei n.o 4.657/1942 (LINDB); art. 85, §11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n.o 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000508-13.2020.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ALCIDINO QUERUBIM DE VASCONCELLOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS - SP333983-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 16/01/2020 na qual a parte autora postula a averbação de períodos laborados não reconhecidos pelo INSS, o reconhecimento de períodos de atividades exercidas em condições especiais e a revisão do benefício NB 152.844.084-3 desde a data do requerimento administrativo.

O feito foi julgado improcedente pela 4a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP em sentença proferida em 20/11/2020.

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo PARCIALMENTE PROVIDA para reconhecer as atividades exercidas no intervalo de 02/09/1980 a 30/03/1995 como especiais e condenar o INSS a revisar o RMI do benefício da parte autora, NB 152.844.084-3, desde a DER, observada a prescrição quinquenal, determinando-se a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática aplicou incorretamente a SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora após a vigência da EC no 136/2025, que revogou o art. 3o da EC no 113/2021, e que, a partir dessa Emenda Constitucional, devem ser aplicados índices específicos, quais sejam, o INPC como correção monetária e a SELIC subtraída do INPC como juros de mora, para benefícios previdenciários.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada ofereceu contrarrazões, pugnando pelo não provimento do agravo interno e requerendo a condenação do INSS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da condenação, em caso de resistência injustificada ao cumprimento do julgado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, embora a parte agravante tenha apresentado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, embora a decisão agravada já fosse suficiente ao remeter, quanto aos consectários legais, ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação do julgado, entendo oportuno tecer esclarecimentos adicionais, a fim de explicitar que tal critério permanece adequado à luz das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n.o 136/2025, sem que isso implique modificação do entendimento anteriormente firmado.

No tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

No mais, fica mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

A parte agravada requereu, em suas contrarrazões, a condenação do INSS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O pedido também não merece acolhimento, por dupla razão.

Quanto às custas processuais, o INSS é entidade autárquica federal, sendo isento do recolhimento de custas e emolumentos nos termos do art. 4o, I, da Lei no 9.289/1996, que dispõe sobre as custas devidas à União, na Justiça Federal de primeiro e segundo graus.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pela parte agravada, insta observar que não incide a regra do artigo 85, §11, do CPC.

DISPOSITIVO

Posto isto, por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação, ficando mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 136/2025. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE PRÉ-REQUISITÓRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação previdenciária, reconhecendo tempo especial e determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER, com aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da EC n.o 136/2025 impõe a modificação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao período pré-requisitório, afastando a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. A EC n.o 113/2021 instituiu a taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, regime posteriormente alterado pela EC n.o 136/2025, que passou a disciplinar critérios próprios apenas para a fase compreendida entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

4. A ausência de norma constitucional expressa para o período pré-requisitório não autoriza a modificação automática dos critérios anteriormente adotados, devendo ser observados, nessa fase, os parâmetros previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, sem prejuízo de adequação futura decorrente de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal.

5. Inexistindo vício ou omissão na decisão monocrática, revela-se improcedente a pretensão recursal do INSS.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno do INSS IMPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: EC n.o 113/2021; EC n.o 136/2025; arts. 4o e 5o do Decreto-Lei n.o 4.657/1942 (LINDB); art. 85, §11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n.o 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão